Tribunal: TJES
Processo: 0019118-33.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DO RECURSO ADESIVO E DAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO E DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DE CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA.
MÉRITO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (
LEASING
). JUROS DE MORA SUPERIORES À 1% AO MÊS. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 406 DO CC. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL DESPROVIDA.

1.
Preliminar.
A interposição do recurso MANOEL ALVES no dia 24.02.2022 (fls. 225) revela-se intempestiva, impondo-se o não conhecimento do apelo adesivo, como também a desconsideração das contrarrazões recursais apresentadas às fls. 229/235 na mesma data.

2.
Mérito
.
O
s juros moratórios não se confundem com os juros remuneratórios, porquanto estes podem ultrapassar o patamar de 12% ao ano, desde que expressamente previstos no contrato, estando limitados à taxa média de mercado e aqueles, por decorrentes da mora, encontram seus limites estabelecidos no Código Civil (art. 406).

3.
A previsão contratual se mostra desarrazoada, porquanto atinge o patamar de 14,7% ao mês a título de juros moratórios, devendo prevalecer, na espécie, a limitação de 1% ao mês na incidência desses, conforme estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil.

4
.
Q
uanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, a parte apelante não aponta qualquer motivação plausível para a alteração da regra de fixação de tais valores. Aliás, o próprio apelante cita em sua peça recursal a regra contida no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, como parâmetro a ser seguido, na hipótese dos autos, pelo julgador.

5. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL DESPROVIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019118-33.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A. e outros

APELADO: MANOEL ALVES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DO RECURSO ADESIVO E DAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO E DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DE CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (
LEASING
). JUROS DE MORA SUPERIORES À 1% AO MÊS. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 406 DO CC. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL DESPROVIDA.

1.
Preliminar.
A interposição do recurso MANOEL ALVES no dia 24.02.2022 (fls. 225) revela-se intempestiva, impondo-se o não conhecimento do apelo adesivo, como também a desconsideração das contrarrazões recursais apresentadas às fls. 229/235 na mesma data. APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

2.
Mérito
.
O
s juros moratórios não se confundem com os juros remuneratórios, porquanto estes podem ultrapassar o patamar de 12% ao ano, desde que expressamente previstos no contrato, estando limitados à taxa média de mercado e aqueles, por decorrentes da mora, encontram seus limites estabelecidos no Código Civil (art. 406).

3.
A previsão contratual se mostra desarrazoada, porquanto atinge o patamar de 14,7% ao mês a título de juros moratórios, devendo prevalecer, na espécie, a limitação de 1% ao mês na incidência desses, conforme estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil.

4
.
Q
uanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, a parte apelante não aponta qualquer motivação plausível para a alteração da regra de fixação de tais valores. Aliás, o próprio apelante cita em sua peça recursal a regra contida no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, como parâmetro a ser seguido, na hipótese dos autos, pelo julgador.

5. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL DESPROVIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de intempestividade para NÃO CONHECER do apelo adesivo e, na sequência, a CONHECER do recurso de apelação principal, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO APELO ADESIVO E DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DE MANOEL ALVES)

Como cediç
o, a admissibilidade dos recursos exige a observância de requisitos intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal).

No caso dos autos, verifica-se
que o
recur
so de apelação adesiva
em questão não deve ser conhecido ante o não atendimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja,
a tempestividade
.

Conforme certidão de ID 6107120,
“tanto a Apelação adesiva de folhas 225/228 dos autos físicos, quanto as Contrarrazões
de
folhas
fls.
229/235, foram interpostas INTEMPESTIVAMENTE”.

A

intimação
cartorária
para
MANOEL ALVES

apresentar contrarrazões recursais
foi publicada no Diário da Justiça no dia
2
5
.0
1
.202
2
, conforme certidão
fls.
2
2
2
. Desse modo, a fluência do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de apelação
adesiva
1

se
iniciou em
26
.
0
1
.2022
, findando-se em
15.02.
2022
.

Assim, a
interposição do recurso
por

MANOEL ALVES
no dia
24
.
02
.202
2 (fls.
225
)
revela-se intempestiva
, impondo-se o
não conhecimento do apelo
adesivo
, como também a
desconsideração das contrarrazões recursais
apresentadas
às fls. 229/
235

na
mesma data
.

Apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso
adesivo
não exige a prévia manifestação da parte recorrente, porque, na linha do professado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, “a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

A
tempestividade recursal não pode ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente, cabendo a esta o ônus de demonstrar as eventuais suspensões e interrupções do prazo recursal desde à época da interposição do apelo, na forma do artigo 1.003, § 6º, do CPC.

P
ortanto, ante a não comprovação, por parte
d
o
apelante
MANOEL ALVES
, da existência de feriado local ou de suspensão do expediente no ato de interposição do recurso, tornar-se desnecessária a intimação prevista no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Como bem leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves acerca de “
recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC
” (Código de Processo Civil Comentado. 7.ed. Salvador: Juspodivm, 2022, p. 1646).

Sendo assim, firme nas razões expostas,
NÃO CONHEÇO

do recurso
adesivo
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a sua manifesta intempestividade.
Da mesma forma, desconsidero o teor das contrarrazões ofertadas às fls. 229/235.

VOTO

(MÉRITO)

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao mérito recursal.

Conforme relatado, Tratam-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos, respectivamente, por
BANCO ITAULEASING S.A.
e
MANOEL ALVES,
contra a
r. sentença de fls.
182/185
, proferida pelo douto magistrado da
2
ª Vara Cível de
Serra
/ES
,
Dr. Fernando Antônio Lira Rangel,
que,
na
ação
revisional

movida por
MANOEL ALVES
em desfavor d
o
BANCO ITAULEASING S.A.
,
julgou “
parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar a abusividade da taxa cobrada a título de juros moratórios, que, em caso de débito, devem ser calculados na monta de 1 % ao mês. Diante da sucumbência recíproca,
c
ondeno as partes as custas e honorários, os quais arbitro em 10% sabre o valor da causa, conforme arts. 86 e 85, § 2º, do CPC, cabendo ao requerido o pagamento de 10% da condenação e ao requere
nte
, as 90% remanescentes, em razão da sua maior perda. Fica suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3 ° do CPC”
quanto ao autor da ação.

Nas razões recursais apresentadas às fls.
215/
218, o

BANCO ITAULEASING S.A.
aduz
, em síntese,
que:
(i) a
m
ulta fixada em u
m
percentual sobre o valor da dívida não te
m
a finalidade de compensar, mas

representa a penalidade a que está sujeito o financiado”; (ii) “co
m
fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se imprescindível a redução dos honorários
arbitrados
na sentença, co
m
a fixação por equidade, nos termos do Artigo 85, § 8
º,
do CPC”.

Diante desses argumentos, pugna seja julgada totalmente improcedente a demanda. Eventualmente, requer a
fixação, por equidade,
d
a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

MANOEL ALVES
interpôs recurso adesivo às fls. 225/228 requerendo a redistribuição do ônus sucumbencial.

Às fls. 229/235,
MANOEL ALVES
apresentou contrarrazões recursais requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do apelo interposto pelo banco. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

Às fls. 237/239v, o
BANCO ITAULEASING S.A.
apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo.

Pois bem.
Na origem, trata-se de ação revisional ajuizada por
MANOEL ALVES
em face de
BANCO ITAULEASING S.A.
, sob a alegação de que o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes estaria repleto de abusividades.
O autor
pediu
na inicial,
que: “
(i)
em sede de tutela antecipada,
seja deferida a consignação em pagamento do valor que a autora entende devido;
(ii)
a
repetição do indébito;
(iii)
os juros sejam ajustados no patamar da SELIC;
(iv)
a multa por inadimplência seja fixada em 02% (dois por cento);
(v)
a
retirada a cobrança de juros remuneratórios após a caracterização da inadimplência;
(vi)
a
retirada a comissão de permanência;
(vii)
não seja aplicada a tabela Price;
(viii)
fique na posse do automóvel e
(ix)
que se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros negativos.”

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo a quo declarou abusiva a alíquota cobrada a título de juros moratórios que, em caso de débito, deve ser calculada na monta de 1% ao mês. Por causa dessa única condenação
, reconheceu
os ônus de
sucumbência
quanto aos honorários sucumbenciais
da seguinte forma: “
arbitro em 10% sabre o valor da causa, conforme arts. 86 e 85, § 2º, do CPC, cabendo ao requerido o pagamento de 10% da condenação e ao requere
nte
, as 90% remanescentes, em razão da sua maior perda”

Ultrapassada esse introito descritivo, constata-se o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAULEASING S.A.
, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

No que se refere aos juros moratórios fixados no contrato de arrendamento mercantil (
leasing
) em análise, agiu com acerto o Juízo de 1º Grau.

Não há dúvidas sobre a abusividade da cláusula contratual que estipula tarifa de juros moratórios em
0,49% ao dia

(fls. 67)
,
devendo incidir no contrato, a fim de afastar situação de desequilíbrio entre os contratantes, as proteções previstas pelas normas consumeristas, especificamente as contidas no inciso IV do artigo 6º e no inciso IV do artigo 51.

Isso porque os juros moratórios não se confundem com os juros remuneratórios, porquanto estes podem ultrapassar o patamar de 12% ao ano, desde que expressamente previstos no contrato, estando limitados à taxa média de mercado e
aqueles, por decorrentes da mora, encontram seus limites estabelecidos no Código Civil
(art. 406)
.

A referida previsão contratual se mostra desarrazoada, pois atinge o patamar de 14,7% ao mês a título de juros moratórios, devendo prevalecer, na espécie, a limitação de 1% ao mês na incidência desses, conforme estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil.

Nesse sentido é o teor do Enunciado nº 20 da I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal em setembro de 2002: “Art. 406: a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês.”

Igualmente é o entendimento já sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme verbete nº 379:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Dessa forma, a supracitada cláusula contratual deve ser afastada, sendo aplicada em seu lugar a taxa de juros prevista no artigo 406 do Código Civil, ou seja, de 1% ao mês, na forma decidida pelo Juízo a quo.

Giro outro, quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, a parte apelante não aponta qualquer motivação plausível para a alteração da regra de fixação de tais valores.

Aliás, o próprio apelante cita em sua peça recursal a regra contida no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, como parâmetro a ser seguido, na hipótese dos autos, pelo julgador.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível principal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte,
considerando a inadmissibilidade do apelo adesivo e o improvimento do recurso principal
2
,
as partes
deverão suportar
a majoração dos
honorários
advocatícios
recursais. Com arrimo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a condenação das referidas partes em 0
2
% (
dois
por cento) e esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 1
2
% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
nos termos fixados pelo Juízo a quo.

É como voto.

1
- Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 224.
Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

Art. 1.003
[...]
§ 5º
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

2

STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso adesivo interposto e CONHECER do recurso de apelação cível principal e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
considerando a inadmissibilidade do apelo adesivo e o improvimento do recurso principal,
as partes
deverão suportar
a majoração dos
honorários
advocatícios
recursais. Com arrimo no artigo 85, §11, do CPC, majorar a condenação das referidas partes em 0
2
% (
dois
por cento), esclarecendo que a verba honorária alcançou o patamar de 1
2
% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
nos termos fixados pelo Juízo a quo.